Tribunal: TJES
Processo: 5006626-40.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006626-40.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARILZA BRAVO DELESPOSTE
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5006626-40.2022.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MARILZA BRAVO DELESPOSTE

JUÍZO DE ORIGEM: COLATINA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO contra sentença proferida em id 5467117, que julgou o pleito autoral procedente, nos seguintes termos:

“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE o pedido contido na peça inicial, razão pela qual CONDENO o réu (BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES S.A) a pagar à parte autora (MARILZA BRAVO DELESPOSTE) o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros legais, a contar da presente data.

O recorrente, não conformado, pugnou pela reforma da sentença, requerendo: a) que a sentença seja cassada em razão da ausência de fundamentação; b) a improcedência do pleito autoral; c) a minoração do valor da condenação em danos morais e a fixação da taxa SELIC como fator autônomo, a incidir da data do arbitramento da indenização, para atualização monetária.

A recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos e as contrarrazões são tempestivas, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Compulsando os autos, entendo que a sentença recorrida não merece ser reformada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do
Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal
. Explico.

Frise-se que estamos diante de uma típica relação de consumo e, com razão, o juiz sentenciante analisou o caso
sub judice
à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, um sujeito específico no mercado de consumo, que é portador de direitos fundamentais: o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o
caput
, do art. 2º, do CDC.

Verifico, primeiramente, que destoa da realidade a alegação da recorrente de que a sentença guerreada é nula por falta de fundamentação. O juízo
a quo
estabeleceu todo o arcabouço fático e jurídico necessário para o deslinde da causa.

Quanto ao mérito do recurso, o banco recorrente sustenta que a suposta fraude não decorreu de insuficiência de segurança do sistema bancário uma vez que
“[...] as operações de saque e pagamento de título não carreavam nenhum indício que sugerisse fraude ou que fosse capaz de ser detectado pelos mecanismos de segurança,”
alegando, ainda, que, o contexto fático
“[...] assemelha-se aos casos em que o correntista perde ou tem furtado o cartão magnético, junto de sua senha”
e que, por isso, de
“[...] posse do plástico e da senha, terceiros realizam compras ou saques.”

No entanto, após a análise das provas carreadas aos autos, compartilho integralmente do posicionamento adotado pelo juiz sentenciante,
in verbis
:

“[...] conquanto o requerido argumente que a transação só seria possível mediante utilização dos aparatos e dados pessoais da correntista, é notório que as transações bancárias não estão imunes a fraudes e/ou ataques cibernéticos, sendo unicamente do banco a responsabilidade por impedi-las ou evitá-las.
In casu, observa-se que a conta bancária foi utilizada de forma absolutamente incompatível com o perfil da correntista
. Com efeito, não há nenhum documento nos autos que demonstre que a autora tinha costume de realizar transações através do caixa eletrônico, bem como nas cifras mencionadas na exordial. Agregado a tal fato, importante destacar que nada impede a clonagem do cartão da autora, possibilitando a realização de tais operações através de senha e contrassenha. Ao contrário, os extratos de id’s 17057739 e 18275891 revelam que,
ordinariamente, a requerente realizava apenas pequenos saques em terminais de autoatendimento
. Não existe, outrossim, registro de outros saques em valores aproximados ao montante informado nos autos. Deste modo,
a transferência do numerário para conta de terceira pessoa, bem como o saque realizado em valores acima do que a autora costuma proceder, em verdade, permite deduzir que a consumidora foi vítima de fraude, por falha de segurança do requerido
.

Não se diga, neste pormenor, que o banco estaria impossibilitado de monitorar as contas de seus correntistas, pois o seu dever de segurança para com o consumidor é calcado na responsabilidade objetiva, consoante inteligência da Súmula 479 do STJ
[As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias]. Ademais, ainda que o fraudador se utilize de algum método de engenharia social para enganar o consumidor, o banco requerido não pode se eximir da obrigação de evitar a fraude, já que facilmente perceptível a partir do uso incomum da conta bancária.
Logo, não há dúvida de que a fraude objeto dos autos decorre de falha no sistema de segurança do banco réu, a reclamar sua responsabilidade.”

Assim, entendo estar configurada a responsabilidade civil objetiva do banco recorrente, devendo este reparar o dano extrapatrimonial causado a recorrida. Nesse sentindo, a título de exemplo, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL. 1. Ação indenizatória de danos materiais e morais em que se discute a responsabilidade por fraude bancária e o cabimento de indenização. 2.
As instituições financeiras devem adotar mecanismos de segurança necessários para garantir ao consumidor a higidez dos seus rendimentos
, uma vez que
respondem objetivamente pelos danos
materiais
e morais gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias
(
Súmula n.º 479 do STJ
). 3. Na fixação do valor compensatório pelo dano moral sofrido, deve o julgador respeitar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do demandante, equilibrando a gravidade da culpa e o prejuízo aferido, bem como considerando o fator inibitório da condenação. 4. Deu-se provimento ao recurso.

(TJ-DF 07124348920208070007 DF 0712434-89.2020.8.07.0007, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 28/07/2021, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL – Ação de reparação por danos materiais e morais – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – 1.
Fraude bancária perpetrada por terceiros que acessaram a conta bancária do autor
e transferiram a quantia de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), por meio da ferramenta "PIX". Relação de consumo evidenciada. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula nº 297, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Inversão do ônus da prova, ante a verossimilhança dos fatos descritos na inicial
. Falha na segurança interna do banco
. Realização de PIX com transferência de quantia em favor de terceiros sem o seu consentimento.
Hipótese dos autos em que o banco réu não comprovou a regularidade da transação bancária questionada. Ausência de prova nos autos de que o PIX foi realizado após fornecimento de senha pessoal do autor,
ou mediante validação de autenticidade por biometria, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, considerando, inclusive, a estranha circunstância de o banco réu não ter fornecido o comprovante da transação bancária ao correntista extrajudicialmente -
Ausência de culpa exclusiva da vítima.
Responsabilidade do banco não elidida nos termos do artigo 14, § 3º, I e II, do Código de Defesa do Consumidor - Responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula no 479 do C. Superior Tribunal de Justiça – Ressarcimento integral do valor descontado da conta corrente do autor – 2. Dano moral configurado. Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Sentença reformada, com inversão do ônus sucumbencial – Recurso provido.

(TJ-SP - AC: 10046641420218260037 SP 1004664-14.2021.8.26.0037, Relator: Daniela Menegatti Milano, Data de Julgamento: 19/01/2022, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/01/2022)

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C.C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA.
Transação desconhecida na conta corrente por parte do autor.

Fato incontroverso
.
Fortuito interno
.
Súmula 479 do STJ
. Responsabilidade civil do banco réu configurada.
Falha no serviço bancário por insuficiência na segurança do sistema,
que permitiu a realização de transação sem anuência do consumidor.
Ausência de qualquer indício de participação do consumidor em fornecimento do cartão ou da senha para realização da operação
. Restituição do valor subtraído da conta-corrente do consumidor em dobro – danos materiais comprovados (R$ 4.000,00). Danos morais reconhecidos - indenização fixada em patamar razoável (R$ 12.000,00). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10051329620188260161 SP 1005132-96.2018.8.26.0161, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 26/03/2021, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2021)

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia estabelecida pelo juízo
a quo
no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Por fim, não tendo o recorrente fundamentado o pedido de fixação da taxa Selic para atualização do valor da condenação, não vejo motivos para a alteração do critério determinado pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO SEU PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20 % sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)